Tribunal: STF
Processo: RE 1476119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO FUNCIONAL. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. Dá-se provimento ao reexame necessário somente para reformar a sentença quanto à aplicação de juros moratórios ao percentual aplicado à caderneta de poupança e a correção monetária segundo o IPCA-E, conforme contornos do STF no julgamento do RE 870947” (fl. 1, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o § 2º do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República.



    Assinala que “a recorrida, ao que se sabe, conforme registro nos arquivos da Prefeitura, ocupou o cargo em comissão, jamais tendo sido contratada anteriormente em caráter temporário, e se assim fosse, referida contratação teria sido nula, uma vez que esta teria ingressado aos quadros da Administração Municipal sem realizar concurso público, ferindo assim, a disposição constante no art. 37, inciso II, da Carta Magna, portanto, a recorrida não faz jus às férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, como deferida em sede de sentença” (fls. 8-9, e-doc. 19).



    Salienta ser “devido o pagamento de outras verbas, que não a do saldo de salário e do saldo do FGTS depositado, a servidores cujo contrato com o Ente Público é temporário /precário. Razão pela qual, merece reforma o r. acórdão” (fl. 12, e-doc. 19).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar o acórdão proferido pelos r. Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reconhecendo que em total consonância com o estatuído no art. 37, II da CF/88, o vínculo do particular para com a Administração Pública só poderá ser reconhecido mediante investidura por concurso público, não estando presente tal requisito indispensável qualquer vínculo se torna precário e não confere direitos além dos previstos em sede de Repercussão Geral – RE 765320 RG/MG” (fl. 13, e-doc. 19).



    3. Em juízo de retratação do Tema 1.211 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO NCPC. LEADING CASE RE. 1066677 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. HIPÓTESE DISTINTA DO REFERIDO LEADING CASE, QUE TRATA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 25).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No juízo de retratação, o Tribunal de origem analisou a situação fático-jurídica apresentada e fez a devida distinção entre a controvérsia deste processo e as teses de repercussão geral sobre direito de servidor público temporário receber verbas trabalhistas devidas na rescisão do contrato (Temas 30, 635 e 1.211 da repercussão geral). O voto do Desembargador relator do acórdão recorrido tem a seguinte fundamentação:



    “O juízo de retratação deve ser ater a verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma determinado pelo STF. 



    No caso, o acórdão vergastado não deixou claro se, no caso concreto, ocorre o seu enquadramento em uma das situações nas quais o Pretório Excelso reconhece os direitos direitos a férias e décimo terceiro salário ao trabalhador contratado temporariamente pela Administração, conforme entendimento fixado em regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1066677. (...)



    Da análise dos presentes autos, vê-se que o autor ocupou cargo em comissão entre 03.01.1997 a 20.10.2000 (fl. 10 e 25, símbolo CC-1). 



    O leading case, distintamente do presente caso, trata de servidor temporário para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, incabível aqui, juízo de retratação. 



    Por oportuno, no Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, publicado no DJe de 29.2.2008, Tema 30, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço. 



    Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 635, quando o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: ‘Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte’ (DJe 7.3.2013). 



    É certo que a posição fixada nesses paradigmas de repercussão geral estende-se também a outras verbas trabalhistas referidas no § 3º do art. 39 da Constituição da República, como o décimo terceiro salário” (fls. 2-3, e-doc. 25). 



    Diferente do alegado pelo recorrente, correta a decisão do Tribunal de origem ao adequar a espécie em exame aos temas julgados na sistemática da repercussão geral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário para rediscutir a matéria constitucional impugnada.



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITOS SOCIAIS. TERÇO DE FÉRIAS. CARGO EM COMISSÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DOS TEMAS 191, 308 E 916 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.293.903-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-23.8.2021).



    Nesse julgamento, o Ministro Relator Edson Fachin assentou que “os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento dos direitos sociais” (DJe 23.8.2021).



    6. O Tribunal de Justiça da Bahia, em reexame necessário, manteve a sentença do juízo de primeiro grau, que julgou “parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar a ré [Município de Conceição do Almeida/BA] a pagar ao autor [José Alírio Silva Almeida]: a) salários dos meses de julho, agosto e setembro de 2010, bem como 20 (vinte) dias de outubro 2000; b) décimo terceiro salários integrais dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e proporcionais na fração 10/12 avos referente ao período entre 01 de janeiro a 20 de outubro 2000; c) férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referente ao período de 03 de janeiro a 20 de outubro de 2000” (fls. 2-3, e-doc. 8). Consta da sentença:



    “A ré não contestou o pedido de saldo de salários, aduz o autor ter deixado de receber nos meses de julho a setembro de 2000 e 20 dias de outubro, bem como 13º salário do exercício de 1997 a 1999 e 10/12 do exercício de 2000. Não há como negar que estas verbas são devidas aos servidores públicos, ainda que comissionados, consoante determina o art. 7º, incisos VI e XVII c/c art. 39, §3º todos da Constituição Federal. 



    Ressalte-se que a municipalidade não se deu o trabalho de ao menos juntar provas do pagamento de tais verbas, das folhas de frequência, contra-cheque do servidor, ou qualquer prova das quais teria mais facilidade em produzir do que o autor. No caso em exame, entendo ser incumbência da ré provar que efetuou o referido pagamento, não o fez. Ademais, quanto aos salários, sequer afirmou pelo pagamento em sua defesa” (fl. 2, e-doc. 8).



     Rever a conclusão das instâncias ordinárias exigiria a análise do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.354.049-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. CARGO EM COMISSÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido (enunciado n. 284 da Sumula do Supremo). Precedentes. 2. Discussão no tocante à eventual nulidade da contratação demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (verbete n. 279 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. A alegação da constitucionalidade de redução salarial de servidores públicos não foi debatida previamente, estando ausente, assim, o necessário prequestionamento (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo). Ainda que superado referido óbice, o pleito do recorrente não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.337.629-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATO. CARGO EM COMISSÃO. PRAZO DERTERMINADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERBAS SALARIAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.422.298-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    Comprovado o óbice jurídico intransponível ao processamento do presente recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora